Tribunal: TJDFT
Processo: 0733158-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733158-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA SANTANA DE MIRANDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 50000817), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de LUCIANA SANTANA DE MIRANDA e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 8a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0704298-65.2023.8.07.0018, não acolheu a impugnação apresentada pelo Agravante, determinando remessa à Contadoria Judicial para realização do cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (24/04/2023); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, nos termos seguintes (ID 167336117 na origem): O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move LUCIANA SANTANA DE MIRANDA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese necessidade de suspensão da tramitação em face do Tema 1169 do STJ e do Tema 1170 do STF, a ilegitimidade ativa e que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 164422229). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 167065630. É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu requereu a suspensão do feito em razão do tema 1.170 do STF, mas conforme destacou a autora não houve determinação de suspensão dos processos referente a essa temática. Evidentemente que o excessivo número de decisões proferidas pelos tribunais sobre essas questões e, em alguns casos divergentes ou com modificações de entendimento, tem gerado um verdadeiro tumulto, principalmente porque algumas normas do Código de Processo Civil são desconsideradas. No caso dos juros de mora, efetivamente o entendimento a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal impactará diretamente neste processo e em outros com a mesma temática, mas como não houve determinação de suspensão, indefiro o pedido formulado pelo réu. O réu arguiu, ainda, a preliminar de ilegitimidade ativa sob a alegação de que o título executivo não beneficia servidores da Administração indireta. No entanto, o autor é servidor da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, portanto, servidor do ente público, razão pela qual rejeito a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, pelo valor indicado na planilha de ID 156465937. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Assim, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (24/04/2023); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, conforme decisões acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. O Agravante aduz que existe excesso de execução, materializado na utilização de índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado, além de afirmar que os cálculos adversos não observaram o título judicial quanto à limitação à data da impetração do mandado de segurança em 28/04/1997. Isso porque, a Agravada a aplicou o índice IPCA-e em sua atualização a partir de 01/01/2001, sendo que o índice a ser aplicado a partir de 29/06/2009 seria a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Além disso, afirma que há trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, estipulados no título judicial, em contraste à decisão do STF no RE 870.947, violando a coisa julgada, bem como o direito adquirido e a segurança jurídica. Invoca o EAREsp 600.811/SP do STJ, bem como o RE 730.462 do STF para frisar a impossibilidade de alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão. É o relatório Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. Não houve pagamento de custas de preparo, dada a natureza jurídica do Agravante. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposta pela Agravada, tendo por objeto o título firmado na fase cognitiva da Ação Coletiva n.o 32159/97, cuja sentença, transitada em 11/03/2020, reconheceu o direito à diferença de valores a título de auxílio-alimentação. O Agravante destaca a necessidade de se observar, para fins de apreciação do pedido, a limitação à data da impetração do mandado de segurança, já que a Agravada a aplicou o índice IPCA-e em sua atualização a partir de 01/01/2001, em contraste com o que seria o índice correto (TR) em face do lapso temporal, a partir de 29/06/2009, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Verifica-se, assim, que a pretensão de obter a antecipação de tutela apenas para sustar os efeitos da decisão enquanto se aprecia o agravo de instrumento, no qual, entre outros temas, discutir-se-á o índice, bem como a contraposição trazida pelo Agravante entre o RE 870.947 e o EAREsp 600.811/SP do STJ, bem como o RE 730.462 do STF, tema que encontra controvérsia no TJDFT, e modo que está presente a probabilidade do direito. Diante desse cenário, entendo que o Agravante demonstrou também o perigo de dano, uma vez que existe a possibilidade concretização de prejuízo firmado em face do Erário ante o levantamento da quantia, estando pendente o agravo de apreciação, podendo a medida, por seu turno, ser irreversível, dada a dificuldade posterior em se reaver a quantia, caso restasse vencido o Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão da eficácia da decisão. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 15 de agosto de 2023 07:33:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador